Tribunal: CARF
Processo: 10980.909467/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909467/2014-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.393 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
POSITIVO INFORMÁTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao
contribuinte exercer seu direito de defesa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP). ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. DEVER
DO CONTRIBUINTE.
Identificado erro no preenchimento do Pedido de Ressarcimento/Compensação
(Per/Dcomp), quanto ao tipo (origem/natureza) do crédito financeiro declarado/
compensado, cabe ao contribuinte transmitir Pedido Eletrônico de
Cancelamento e novo Per/Dcomp com a informação correta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Acompanharam pelas conclusões as Conselheiras Lara Moura Franco
Eduardo, Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909467/2014-98
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909467/2014-98

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ em Porto
Alegre/RS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte a Declaração de Compensação, objeto deste
processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba homologou parcialmente a
Dcomp, sob o fundamento de que “O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP 05954.45781.040310.1. 3. 10-4367”.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando razões assim resumidas pela DRJ:
... a empresa em síntese alega que a não homologação total do crédito decorre de
divergência das informações prestadas em obrigação acessória e Pedido de
Ressarcimento. Aduz que houve apenas erro formal de preenchimento, mas que deixou
de retificar o pedido de ressarcimento. Explana acerca do Princípio da Verdade Material
e a ausência de dano ao erário público.
... pede provimento a manifestação de inconformidade apresentada, para fins de: 1) seja
autorizado a proceder com a retificação do PER/DCOMP; 2) seja atribuído efeito
suspensivo; 3) a reforma do DD com o acolhimento da integralidade do crédito
pleiteado; 4) a realização de diligências
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente, nos
termos do acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DCOMP.
RETIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
A retificação da DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento. O procedimento tem como forma prescrita a
apresentação de DCOMP retificadora e só pode ser feito para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa, sendo impossível em sede de manifestação de
inconformidade.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE.
Se as informações e documentos que instruem os autos são suficientes para o
convencimento do julgador, a realização de diligência é desnecessária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O tempestivo protocolo de peça reclamatória suspende a exigibilidade do crédito
tributário eventualmente cobrado, até o desfecho do processo administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Tendo sido o procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de regência,
não há que se falar em qualquer ofensa ao princípio da verdade material.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma para que seja homologada, na íntegra, a Dcomp, haja vista a incontroversa
legitimidade do crédito financeiro declarado e a improcedência dos argumentos para o seu não
reconhecimento; caso, não se entenda possível a análise do crédito, requer seja anulado o
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909467/2014-98

acórdão recorrido e determinada a baixa dos autos à DRJ para que o faça; e, por fim, protestou
pela produção de provas por todos os meios admitidos em direito.
Para fundamentar seu recurso, alegou, em preliminar, a nulidade da decisão
recorrida por violação ao princípio da busca da verdade material; segundo seu entendimento, a
decisão recorrida violou esse princípio, pelo fato de não ter reconhecido o seu direito à
integralidade do crédito financeiro declarado na Dcomp, sob o fundamento de que a retificação
do PER/Dcomp não pode ser feita depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho
decisório, sem sequer tratar da higidez do crédito; por ter desconsiderado a validação do crédito
por meio da análise dos Dacon feita no próprio despacho decisório; e, por afirmar inexistir
provas do erro no preenchimento do PER; e, no mérito, alegou que mero equívoco no
preenchimento do PER/Dcomp não pode invalidar o crédito financeiro devidamente constituído
na Dcomp; de fato, cometeu equívoco no PER/Dcomp, isto porque, em que pese ter incluído a
totalidade do saldo dos créditos no referido pedido (R$668.374,66), preencheu de forma
equivocada os seus campos de discriminação dos valores; reproduziu demonstrativos do valor do
crédito apurado nos meses do trimestre, objeto do PER/Dcomp em discussão, bem como da
utilização do crédito e um demonstrativo “Detalhamento do Crédito conforme despacho
decisório” que, segundo seu entendimento, foi reconhecido o seu direito ao ressarcimento/
compensação dos R$668.374,66, quantia suficiente para homologar integralmente a Dcomp em
discussão.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminar
A suscitada nulidade da decisão recorrida não tem amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235/72, somente são nulos os atos administrativos
proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de defesa, assim
dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...).
No presente caso, a decisão recorrida foi proferida pela DRJ em Porto Alegre/SP,
autoridade competente para julgar manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório desfavorável e/ ou parcialmente favorável ao contribuinte.
Do seu exame, verificamos que a motivação está expressamente demonstrada no
seu voto condutor, bem como a fundamentação.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909467/2014-98

A motivação e a fundamentação utilizadas permitiram à recorrente exercer seu
direito de defesa, tanto é que o fez expressamente no Recurso Voluntário em análise.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
II) Mérito
A questão de mérito, de fato, restringe-se ao direito de a recorrente solicitar a
retificação do PER/Dcomp juntamente com a manifestação de inconformidade, ou seja, depois
de ter sido intimada do despacho decisório.
A homologação parcial da Dcomp pela Autoridade Administrativa teve como
fundamento a insuficiência do crédito financeiro que lhe foi reconhecido por aquela autoridade,
conforme demonstrado no despacho decisório.
Embora ciente desse fato, na manifestação de inconformidade, a recorrente
requereu, literalmente:
1.
A autorização para proceder com a Retificação do Per/Dcomp n°.
11531.68423.290110.1.1.10-4765, de acordo com o preenchimento das DACON's de
Janeiro/2008, Fevereiro/2008 e Março/2008, posto que a retificação via programa
disponibilizado por este órgão não é possível.
2. Que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, nos termos do artigo
56 da Lei 9.784/1999, bem como atribuir-lhe preliminarmente o devido efeito
suspensivo, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
3. A reforma do despacho decisório ora impugnado, acolhendo na sua integralidade o
crédito pleiteado na Per/Dcomp n°. 11531.68423.290110.1.1.10-4765, bem como as
posteriores declarações de compensação, procedendo com sua respectiva homologação
total.
4. Ainda, se entender este ínclito Julgador Tributário que a prova ofertada não é
suficiente para provar o alegado, protesta por todos os meios de prova em direito
admitidos por lei, inclusive a diligência, bem como a prestação de esclarecimentos e
informações que se fizerem necessários.
No julgamento da manifestação, conforme já demonstrado, a DRJ julgou a
questão de mérito suscitada, ou seja, a solicitação de retificação do PER/Dcomp depois de a
recorrente ter sido intimada do despacho decisório.
Nesta fase recursal, a recorrente insiste na retificação do PER/Dcomp e, ainda,
segundo seu entendimento, consta do despacho decisório demonstrativo do detalhamento do
crédito reclamado, em que a Autoridade Administrativa reconheceu seu direito ao
ressarcimento/compensação dos R$668.374,66, declarados no PER/Dcomp.
Ao contrário do seu entendimento, a Autoridade Administrativa não reconheceu o
seu direito ao ressarcimento de R$668.374,68. O valor reconhecido por aquela autoridade foi de
R$579.185,48, conforme está demonstrado no despacho decisório.
Quanto à retificação do PER/Dcomp, as autoridades administrativas julgadoras,
de primeira e segunda instância, não têm competência para retificá-lo.
A retificação deve ser formalizada pelo contribuinte, mediante a transmissão de
um novo PER/Dcomp com os dados corretos, utilizando o Programa PER/Dcomp, nos casos
admitidos, cuja análise é de competência exclusiva da unidade da RFB da jurisdição fiscal do
contribuinte.
A Instrução Normativa RFB 1.300/2012 que trata de PER/Dcomp, assim dispõe:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909467/2014-98

Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Conforme demonstrado nos autos, o contribuinte transmitiu PER/Dcomp
informando créditos de PIS decorrentes de operações no mercado interno, nos termos do artigo
17 da Lei no 11.033/2004, nos valores discriminados a seguir:
Discriminação
Janeiro
Fevereiro Março
Total
Crédito das Contribuição
Para o PIS/Pasep Mercado
Interno (art. 17 da Lei no
11.033/2004)
502.324,19

488.296,88
218.473,63
1.209.094,70
Parcela do Crédito Utilizada
para Deduzir da Contribuição
para o PIS/PASEP
284.090,99
256.629,05
0,00
540.720,04
Parcela do Crédito Utilizada
Mediante Entrega de
Declarações de Compensação
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo de Créditos Passível
de Ressarcimento
218.233,20
231.667,83
218.473,63
668.374,66
Depois de intimado do despacho decisório que homologou em parte o
PER/Dcomp, apresentou manifestação de inconformidade, alegando erro no seu preenchimento,
apresentando o demonstrativo reproduzido a seguir:
Discriminação
Janeiro
Fevereiro Março
Total
Crédito das Contribuição
Para o PIS/Pasep Mercado
Interno (art. 17 da Lei no
11.033/2004)
492.050,30 487.790,05
231.514,66
1.209.094,70
Parcela do Crédito Utilizada
para Deduzir da Contribuição
para o PIS/PASEP
273.607,39
167.142,75
102.230,21
542.980,35
Parcela do Crédito Utilizada
Mediante Entrega de
Declarações de Compensação
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo de Créditos Passível
de Ressarcimento
218.442,91
320.647,30
129.284,45
668.374,66
Embora, o saldo credor trimestral passível de ressarcimento seja o mesmo em
ambos os demonstrativos, os demais valores são todos diferentes.
A Autoridade Administrativa analisou o PER/Dcomp levando em conta os dados
e valores nele informados, inclusive, o direito ao ressarcimento/compensação, de conformidade
com a natureza dos créditos declarados no pedido de ressarcimento.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.393 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909467/2014-98

Assim, intimado do despacho decisório que reconheceu parcialmente o
ressarcimento declarado/compensado e tendo concluído que o deferimento parcial decorreu de
erro no preenchimento do PER/Dcomp, caberia ao contribuinte ter solicitado seu cancelamento e
transmitido um novo pedido com os dados corretos. Contudo, não o fez, optando por requerer a
sua retificação, mediante recursos, manifestação de inconformidade e recurso voluntário, as
autoridades julgadoras.
Conforme demonstrado anteriormente, as Autoridades Administrativas Julgadoras
não têm competência para retificar PER/Dcomp. A retificação deve ser feita pelo próprio
contribuinte, mediante a transmissão de Pedido Eletrônico de Cancelamento do PER/Dcomp
transmitido com erros e a transmissão de um novo com as informações corretas, cabendo à
Autoridade Administrativa analisá-los, mediante despacho decisório.
Caso, a recorrente discorde do despacho decisório, pode apresentar manifestação
de inconformidade para a DRJ.
Assim, demonstrado e provado que as autoridades julgadoras não têm
competência para analisar pedidos de retificação de PER/Dcomp, correta a decisão de primeira
instância.
Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 175
DF CARF MF
Original